Tribunal: TJPA
Processo: 0001622-63.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001622-63.2018.8.14.0020

APELANTE: NATANOEL MELO DA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 180, §1º, C/C 71,
CAPUT
, E ART. 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. INÉPCIA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCABIMENTO. ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO. PLENO CIÊNCIA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em inépcia da denúncia se a peça vestibular descreve satisfatoriamente a conduta típica e antijurídica do réu, demonstrando de forma suficiente os indícios de autoria e a materialidade dos delitos, aptos a embasar a ação penal, possibilitando ao apelante o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais.

2. Ademais, nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal, a inépcia da denúncia deve ser arguida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de preclusão. No caso, a alegada falta de justa causa após a prolação da sentença penal não há como prosperar, pois tal assertiva resta absolutamente preclusa, haja vista que não suscitada na defesa prévia ou em alegações finais.

3. Improcedente o pleito absolutório para o crime de receptação qualificada, se, pela simples leitura das declarações do corréu e das testemunhas, resta plenamente comprovado que o apelante efetivamente atuava um dos integrantes do esquema criminoso de receptação de motocicletas adquiridas ilicitamente, sendo o responsável pela logística, transporte e armazenamento dos veículos em sítio de sua propriedade, localizado no Ramal Fé em Deus.

4. A delação de coautor reveste-se de total validade, pois em harmonia com todo o contexto probatório, sobretudo, diante da inexistência de mínimos indícios de que o corréu pretenda a apontar, falsamente, fato criminoso a pessoa supostamente inocente, acerca da qual não foi exposta qualquer espécie de animosidade.

5. No que concerne ao tipo penal ao art. 288, parágrafo único, do CPB, a culpabilidade do acusado resta confirmada nos autos, à exaustão. Conforme colhido, o grupo criminoso agia em associação para a prática reiterada de crimes patrimoniais – roubo, furto, receptação e falsificação de documento público. Não há dúvida de que, no caso, houve ajuste prévio e distribuição das tarefas entre os agentes. Revelam os autos que o grupo atuava de maneira bastante articulada, de maneira estável e permanente, há pelo menos 05 (cinco) meses, cada qual com sua função específica.

6. A asseverada ignorância quanto à natureza ilícita das transações comerciais não socorre o acusado. A hipótese revela a existência de grupo articulado, voltado para o cometimento de diversos delitos patrimoniais.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

NATANOEL MELO DA GAMA, vulgo “
NATACA
”,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA (ID 12398482), que o condenou, como incurso nos tipos penais elencados nos artigos 180, §1º, c/c 71,
caput
, e art. 288, todos do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, às reprimendas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 12398418), em síntese, que o apelante em comento, associado a demais sujeitos, seria o responsável pelo recebimento e posterior revenda de motocicletas de origem ilícitas, roubadas e furtadas em demais municípios da região de Gurupá, como Porto de Moz e Altamira.

Em
razões recursais
(ID 12398493), clama a defesa pela absolvição do apelante nos termos do art. 386, incisos IV, V e VI, do CPPB, ao argumento de inexistência de provas, ainda que mínimas, a ensejar a condenação.

Enfatiza que “
o Ministério Público acusa o recorrente dos

crimes inseridos nos artigos destacados tão somente em razão de ser o

possuidor/proprietário de um sítio onde motocicletas, objeto do crime,

teriam sido localizadas.”

Salienta, por outro lado, que
“a palavra do coautor do crime não pode ser

usada, isoladamente, como no caso presente, como elemento a

fundamentar uma condenação”,
notadamente diante da intenção de imputar sua responsabilidade a terceiros.

Argui, outrossim, inépcia a exordial acusatória, haja vista que
“não delimita de forma razoável a conduta do recorrente, impossibilitando o exercício pleno do seu direito de defesa, aliado ao fato de que nada efetivamente foi provado em desfavor do réu.”
Sob tal contexto, pretende que seja reconhecida a nulidade da exordial, ante a falta de elemento essencial atinente ao ato (art. 564, IV, CPP), declarando nulo, também, o seu recebimento, conforme artigo 395, inciso I do CPP.

Roga, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de receptação qualificada, para o delito de receptação culposa, em virtude da inexistência de circunstância que denote a intenção do apelante de concorrer voluntariamente para o fato criminoso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12398496), o Ministério Público de 1ª Instância manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça

Maria Célia Filocreão Gonçalves
,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.PRELIMINAR:
Inépcia da denúncia:

Argui a defesa inépcia a exordial acusatória, haja vista que
“não delimita de forma razoável a conduta do recorrente, impossibilitando o exercício pleno do seu direito de defesa, aliado ao fato de que nada efetivamente foi provado em desfavor do réu.”
Sob tal contexto, pretende que seja reconhecida a nulidade da exordial, ante a falta de elemento essencial atinente ao ato (art. 564, IV, CPP), declarando nulo, também, o seu recebimento, conforme artigo 395, inciso I do CPP.

Nota-se não assistir razão ao recorrente.

Descreve a peça denunciativa:

“Consta dos autos que, no dia 24 de abril de 2018, por volta das 18h, o

denunciado de prenome Thauann, vulgo "Índio" confessou estar vendendo

motocicletas roubadas/furtadas, bem como participar de esquema de

compra e venda desses veículos automotores de procedência ilícita,

denotando a composição de uma associação criminosa, que desenvolve

suas atividades ilícitas na urbe de Gurupá e alhures. O denunciado
narrou a

participação de vários agentes, inclusive, dos outros dois denunciados

Natanoel, vulgo ‘Nataca’,
Samuel, vulgo "Pelado, Peladão ou Ben10", dentre outros, a saber: Romário, Jessica, Zidane, Padeirinho e Gabriel Pantoja.

E ainda, ao ser apresentado na delegacia de polícia civil, o denunciado

Thauann apresentou-se como Kauan Oliveira Gomes, denotando uma clara

tentativa de ludibriar a justiça.

Depreende-se dos inclusos autos que, na data e horário acima

mencionados, os investigadores de Polícia Civil Rodrigo Messias e Hugo da

Silva receberam a informação de que o denunciado Thauann estaria

hospedado no "Hotel do Careca", e o mesmo era responsável pela venda de

motocicletas furtadas/roubadas no município de Gurupá/PA. Após ser

abordado pelos investigadores, o denunciado Thauann confessou a autoria

delitiva e narrou detalhadamente como ocorriam os crimes, a saber:

‘Que em meados de dezembro de 2017, veio ao município de Gurupá, com intuito de passar a festividade local; que após conversa com Romário e sua namorada Jéssica, ambos disseram que praticam furtos e roubos de
motocicletas; que Romário lhe apresentou outros indivíduos de prenome Zidane, Pelado, Padeirinho e
Natanael, vulgo Nataca;

que estes faziam parte

de uma associação que comprava motocicletas furtadas/roubadas de outros municípios e traziam para Gurupá para serem vendidas; que todos os
associados inclusive o depoente se reuniam para planejar a maneira de furtar/roubar mais motocicletas de outras localidades;
que o plano seria Índio viajar para os municípios de Almeirim e Altamira, onde furtaria ou roubaria algumas motocicletas e em seguida mandaria para os membros da associação; que por suas vezes, venderiam em Gurupá; que o indivíduo de prenome GABRIEL PANTOJA é responsável pela falsificação da documentação dos referidos veículos automotores, o qual reside em Altamira; que, durante o período de janeiro à abril do corrente ano, mandou diversas motocicletas furtadas/roubadas com documentação falsificada para Gurupá; que ZIDANE, PADEIRINHO, PELADO e
NATACA receberam os veículos de

procedência lícita
, exceto JÉSSICA, pois, esta era a responsável por manter o contato entre Índio e os demais agentes da associação criminosa’.

Verifica-se que, no dia 25 de abril de 2018, o denunciado apontou três

motocicletas que foram enviadas à Gurupá e estariam circulando

ilegalmente no Município. Empreendidos esforços, a equipe policial conseguiu apreender as mesmas: uma Honda Titan 150cc, na posse de Adinael Dutra Alho, uma Honda Pop 110I, na posse de Benedita Do Socorro

Gonçalves de Souza e uma Honda Fan 160cc.

Na oportunidade, Thauann indicou que, das três motocicletas apreendidas,

duas teriam sido trazidas por ele de Altamira à Gurupá, quais sejam:

HONDA POP 110I e HONDA TITAN 150.

Ato contínuo, a equipe empreendeu diligência na tentativa de localizar os

demais integrantes da associação criminosa, todavia,
tiveram sucesso
apenas na localização do denunciado ‘NATACA’.

Em seu interrogatório policial, na presença da Autoridade Policial, Thauann

apresentou-se como Kauan Oliveira Gomes, contudo, ratificou as

declarações anteriormente prestadas aos investigadores de polícia civil, acrescentando alguns detalhes, tais como:

‘que Romário tinha conhecimento de algumas motocicletas sem
documentação; que Romário afirmou ter algumas motocicletas com
documentação clonada, inclusive, que dependendo da marca da moto o preço
variava de R$ 3.000,00 (três mil reais) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais); que
Jéssica era a encarregada de repassar ao depoente quando os demais
integrantes queriam alguma motocicleta furtada ou roubada; que costumava
levar motocicletas furtadas ou roubadas para a urbe de porto de Moz e as trazia para Gurupá de lancha que faz linha diariamente; que Gabriel Pantoja, residente de Altamira, era o responsável pela falsificação dos documentos dos
veículos; que no dia 15 de abril de 2018, rumou-se à Gurupá para entregar uma motocicleta produto de crime, da marca Honda Fan, de cor preta, ano
2011, para um indivíduo conhecido como Loirinho Mototáxi, o qual teria
combinado com Romário a quantia de R$ 800,00 pela referida motocicleta;
Que Pelado e Nataca guardariam as motos na residência de Nataca e em um

sítio localizado no Ramal Fé em Deus, Zona Rural;
que Romário e Jéssica costumam guardar na casa do pai desta; que Romário teria pegado em Altamira a motocicleta da marca Fan 160, de cor preta, ano 2015/20216, a qual foi vendida a Zidane por R$ 2.000,00 (dois mil reais); que a motocicleta marca Honda Fan, de cor azul e preta, foi vendida para o indivíduo de prenome Tarubá, pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
que Romário e Nataca eram quem conseguiam os compradores dos veículos automotores;
que já foi
preso anteriormente pelo delito de furto’.

Por sua vez, em interrogatório, Natanoel Melo da Gama, vulgo ‘Nataca’,

negou a conduta delituosa. Todavia, informou ser tio de Romário, irmão de

Samuel, vulgo ‘Pelado, Peladão ou Ben10’ e Jéssica por ser namorada de

Romário, informou possuir terreno no Ramal Fé em Deus e que já foi

processado criminalmente.

Ademais, consta do depoimento de Benedita do Socorro Gonçalves de Souza, o seguinte:
‘que adquiriu a motocicleta Honda Pop 110I, placa QDD4557, chassi 9C2JB0100GR002905, ano 2015/2016, em meados de outubro de 2017; que comprou do nacional de prenome Zidane de Jesus
Pantoja, pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à vista; que Zidane informou que o referido veículo havia sido comprado de Ivano de Azevedo Bastos; que a documentação do mesmo estava apreendida na Delegacia de Polícia e não conseguiu tirar; que Zidane deu um recibo de compra e venda da moto, em nome de Ivano; que conhece Zidane à três anos, pois deste, tem um neto’.

Em sede de audiência designada para produção de provas antecipada, o

denunciado TAUANN ratificou as declarações prestadas na delegacia de

polícia,
ratificam a participação dos envolvidas, em especial do outro

denunciado Natanael, vulgo Nataca,
inclusive, informando que o advogado

do denunciado ‘Dr. Fábio’, o lhe disse: ‘olha, olha, assume tudo aí que tu é menor que vou livrar tua barra, para livrar o Nataca que tu vai passar só quarenta e cinco dias no SIAM e o

Nataca vai ser solto’.

Ressaltou ainda que, o
denunciado Natanoel vendeu uma moto produto de

crime para ‘ALEX’,
na oficina do ‘Mozer’.

(...)

DA PARTICIPAÇÃO DE NATANAEL MELO DA GAMA, vulgo ‘NACATA’

Acerca da sua contribuição associativa, embora seu depoimento tenha negado sua participação, sabe-se que, a partir do depoimento detalhado e minucioso do denunciado THAUANN, o mesmo tinha as seguintes funções:

1-Era responsável por receber as motocicletas que eram transportadas por THAUANN, na cidade de Gurupá;

2-Empós, vendia tais bens a diversos receptadores finais;

3-Teve deveras participação na composição da associação, convidando Thauann à ter uma ‘parceria grande’.

4-Arquitetava com THAUANN a rota de transporte das motocicletas produtos do crime, podendo ser por via terrestre ou fluvial.” (destaquei)

Colhe-se dos autos que a peça vestibular descreve satisfatoriamente a conduta típica e antijurídica do réu, demonstrando de forma suficiente os indícios de autoria e a materialidade dos delitos, aptos a embasar a ação penal, possibilitando ao apelante o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais.

In casu
, a peça inicial descreve, de modo geral e abrangente, os elementos essenciais ao conhecimento do fato criminoso, expõe o crime em tese a punir, com as suas circunstâncias, identifica os denunciados, classifica o delito e oferece o rol de testemunhas, de modo a preencher os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Ritos, não restando violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Conforme informações presentes na denúncia, ao recorrente e a ao outro corréu Thauann Lacerda Costa, vulgo “
Índio
” (já falecido) é imputada a acusação de associarem-se a demais sujeitos, para receptação e venda de motocicletas de procedência ilícita, roubadas e furtadas em demais municípios da região de Gurupá, como Porto de Moz e Altamira.

Relativamente ao recorrente, inclusive, a peça proemial promove detalhamento específico de sua conduta, a partir das funções por ele desempenhadas no grupo criminoso, tais quais: responsabilidade de recebimento e venda das motocicletas que eram trazidas ao município; bem como a organização da rota de transporte dos veículos produtos de crime, seja por via terrestre ou fluvial.

Assim, vislumbra-se que, a
peça basilar

preenche os requisitos legais
, posto que
descreve crime em tese a punir, bem como, observa-se que o acusado consegue compreender perfeitamente a imputação que lhe é feita e exercer o direito a ampla defesa,
não tendo que falar em violação do art. 41 do CPPB.

Ademais, nos termos do
artigo 569 do Código de Processo Penal
, a inépcia da denúncia deve ser arguida antes da prolação do édito condenatório,
sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

“STF: “Quando existe condenação penal motivada por denúncia apresentada pelo Ministério Público, a eventual inépcia da peça acusatória já não mais poderá ser alegada. Em tal situação, impõe-se questionar, se for o caso, a própria decisão condenatória, e não mais a denúncia que a motivou” (JSTF 170/368).

Portanto, a alegada falta de justa causa após a prolação da sentença penal não há como prosperar, pois tal assertiva resta absolutamente preclusa, haja vista que não suscitada na defesa prévia ou em alegações finais.

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DA LEI 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL).

1.

NULIDADE DO PROCESSO PELA INÉPCIA DA INICIAL
. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ MAIS SENTIDO EM ANALISAR EVENTUAL INÉPCIA DA DENÚNCIA, PORQUANTO PRECLUSA, EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

(...)

-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJE/PA, Processo n.º 0806127-80.2021.8.14.0401, Relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 27/03/2023).”

“CRIME DE ROUBO SIMPLES. APELAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE UM VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SANÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

I.
A defesa alegou inépcia da denúncia. Todavia, é cediço que a superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em plenitude durante a instrução criminal. Alegação rejeitada. Precedentes;

(...) Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJE/PA, Processo n.º 0005419-23.2019.8.14.0049, Relator Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 20/03/2023).”

Assim sendo,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
:

2.1. Do pleito absolutório.

Clama a defesa pela absolvição do apelante nos termos do art. 386, incisos IV, V e VI, do CPPB, ao argumento de inexistência de provas, ainda que mínimas, a ensejar a condenação.

Enfatiza que “
o Ministério Público acusa o recorrente dos

crimes inseridos nos artigos destacados tão somente em razão de ser o

possuidor/proprietário de um sítio onde motocicletas, objeto do crime,

teriam sido localizadas.”

Salienta, por outro lado, que
“a palavra do coautor do crime não pode ser

usada, isoladamente, como no caso presente, como elemento a

fundamentar uma condenação”,
notadamente diante da intenção de imputar sua responsabilidade a terceiros.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento não pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do acusado pelos delitos a ele irrogados, conforme abaixo demonstrado:

A
materialidade dos ilícitos
encontra-se demonstrada de maneira inconcussa, notadamente, diante do Termo de Apresentação e Apreensão à ID 12398310, pág. 16, relativo às 03 (três) motocicletas de origem ilícita, em circulação no Município de Gurupá/PA; e, indiretamente, pela sólida prova oral construída, tanto na esfera administrativa, quanto em juízo.

Quanto à
autoria do delito de receptação
, também resta provada de forma induvidosa, senão vejamos:

O acusado
THAUANN LACERDA COSTA
, vulgo “
Índio
”, já falecido, identificado inicialmente como Kauan Oliveira Gomes, em interrogatório colhido na fase investigativa, confessa sua participação do esquema de receptação e venda de veículos provenientes de roubo/furto, repassando minúcias acerca de todos envolvidos, com especial destaque à atuação do
apelante NATANOEL MELO DA GAMA,
vulgo “
Nataca
”, no grupo criminoso. Assim aduz:

“QUE, afirma que em meados de dezembro de 2017, veio ao município de Gurupá, com intuito de passar a festividade; QUE, durante o evento conheceu o nacional conhecido como ROMÁRIO; QUE, indagou ROMÁRIO se o mesmo tinha conhecimento de algumas motocicletas ‘cabrito’, ou seja, sem documentação, neste município de Gurupá/PA; QUE, ROMÁRIO afirmou que tinha algumas motocicletas com documento ‘frio’, ou seja, com documentação clonada, acrescentando que dependendo da marca da moto o preço variava de R$ 3.000,00 (três mil reais) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais); QUE, ROMÁRIO lhe apresentou o nacional NATANAEL MELO DA GAMA, conhecido como NATACA, além de ZIDANE, PADEIRINHO e PELADO, os quais também disseram que vendiam motocicletas clonadas em Gurupá/PA; QUE, juntamente com ROMÁRIO, NATACA, PADEIRINHO e PELADO elaboraram um plano em que o INTERROGADO furtaria motocicletas em Altamira/PA e Almeirim/PA e mandaria para Gurupá/PA para os respectivos elementos venderem; QUE, entrava em contato com a nacional conhecida como JÉSSICA (namorada de ROMÁRIO), a qual ficava responsável em conversar com os elementos mencionados; QUE, todas as vezes que ZIDANE, PELADO, NATACA, ROMÁRIO e PADEIRINHO queriam alguma motocicleta furtada/roubada entravam em contato com JESSICA e que a mesma se responsabilizava em conversar com o INTERROGADO; QUE, costumava levar motocicleta furtada/roubada entravam em contato com JÉSSICA e que a mesma se responsabilizava em conversar com o INTERROGADO; QUE, costumava levar motocicletas furtadas/roubadas para o município de Porto de Moz/PA e em seguida as trazia para Gurupá em uma lancha que faz linha diariamente; QUE, o nacional conhecido como GABRIEL PANTOJA do município de Altamira ficava responsável por falsificar os documentos das motocicletas e as entregava para o INTERROGADO mandar juntamente com os veículos; QUE, na data de 15/04/2018 veio para o município de Gurupá/PA para entregar uma motocicleta da marca Fan de cor preta, ano 2011, para o indivíduo conhecido como LOIRINHO MOTOTÁXI, o qual teria acertado com ROMÁRIO a venda da motocicleta no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais);
QUE, tem conhecimento que NATANAEL e PELADO costumam guardar as motocicletas roubadas/furtadas em um sítio localizado no Ramal Fé em Deus, Zona Rural de Gurupá/PA, além de também guardarem na casa de NATANAEL;
(...) QUE, na data 24/04/2018, aproximadamente às 18h00min, estava hospedado no Hotel do Careca, quando foi abordado por Policiais Civis; QUE, informou que tinha conhecimento onde os Policiais Civis poderiam recuperar veículos roubados/furtados; QUE, na data 25/04/2018, aproximadamente às 09h00min, indicou três motocicletas que seriam produtos de furto/roubo, afirmando que ROMÁRIO teria pegado em Almeirim a motocicleta da marca Fan 160 de cor preta, ano 2017; QUE, a motocicleta da marca POP 110 de cor branca, ano 2015/2016, o INTERROGADO vendeu para ZIDANE, pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais); QUE, a motocicleta da marca Fan de cor azul e preta o INTERROGADO vendeu para o elemento conhecido como TARUBÁ pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
QUE, geralmente ROMÁRIO e NATACA quem conseguiam os compradores das motocicletas; QUE, já foi preso arrependido de ter cometido os delitos mencionado;
(...)” (grifei)

Ao ser ouvido na seara judicial o coautor
THAUANN LACERDA COSTA,
mantém a narrativa anteriormente apresentada. Relata ter ido à cidade de Gurupá por ocasião dos festejos da “dezembrada”, a convite de pessoa conhecida por Jéssica. Que também conheceu o companheiro de Jéssica, identificado por Romário, o qual teria lhe convidado a integrar uma associação criminosa para fins da prática de crimes de furto, roubo, receptação e falsificação de documento público. Que recebeu de Romário a incumbência de “conseguir” motocicletas na cidade de Altamira, trazendo-as para Gurupá. Que a pessoa de Gabriel Pantoja seria o responsável pela falsificação da documentação.

Acrescenta, ademais, em suas declarações, peculiaridades do
modus operandi
do esquema criminoso, veja-se:

“Que vendiam as motos pelo valor de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00; Que a

POP apreendida foi vendida para o Zidane, e este vendeu para o Gabriel de

Gurupá; Que começaram a revender motos, pois o esquema estava dando

certo; Que traziam as motos de Altamira; Que um dia estava bebendo com o

Nataca, que lhe convidou para fazer uma parceria; Que existia um face fake

chamado PAOLA DENUIM, criado pela Jéssica; Que começaram a

conversar e combinar pelo face para não dar muita pista; Que o Nataca chegou para o declarante e disse que o Romário teria abrido a boca; Que quando ia sair do hotel a polícia chega; Que o Nataca foi quem entregou; Que então, já que tinha sido delatado, começou a entregar um por um; Que mostrou onde estavam as motos roubada; Que primeiro foi na POP, e depois na FAN 160, que era a clonada do Romário, e a outra FAN; Que indicou o endereço do Nataca, sendo que ele só foi achado no dia seguinte; Que o Dr. Fábio pediu para o declarante assumir que era pra livrar o Nataca, e como o declarante era menor só ia ficar 45 dias;
Que o Nataca recebia as motocicletas e vendia para os receptadores finais;
Que uma dessas

motocicletas foi vendida ao Alex da oficina do Mozer; Que tem também uma POP 110 vermelha vendida para o Bigu, na quarta rua; Que tem também a que foi vendida a um mototáxi, conhecido como loirinho, uma TITAN 125;

Que foram umas 30 a 40 motos; Que a Jéssica era a cabeça; Que ela é irmã

do Paulinho, e fazia toda a logística; Que o Pandeirinho era comprador e

revendia também; Que os integrantes da associação criminosa era o

declarante, o Zidane, o Pandeirinho, o Nataca, o Pelado, o Romário e a

Jéssica; (...)
Que o Nataca chegou a negociar duas vezes com o declarante,
mais a POP e a FAN que iam buscar em Porto de Moz;

Que as motos que

o Nataca negociou foi a FAN que está com o Loirinho e a POP vermelha

que está na rua da Vereadora Fabíola
; Que trouxe umas 17 motos para

Gurupá (...) Que o próprio declarante e os outros integrantes da associação

criminosa era quem adulterava os chassis das motos; Que o Loirinho e o

Bigu sabiam que as motos eram roubadas.”

O investigador de polícia civil, Sr. HUGO DA SILVA MORAES, em juízo, frisa ter efetuado a prisão do menor Kauan Oliveira Gomes, o qual informou fazer parte de uma rede criminosa, que trazia motocicletas roubadas e/ou furtadas do Município de Altamira/PA. Acrescenta que o apelante NATANAEL era um dos contados de Kauan em Gurupá, e que ele seria o responsável por fazer a distribuição das motocicletas, e que também ajudava na logística de transporte dos objetos receptados. Também enfatiza que Kauan teria apontado várias pessoas que efetuaram compra das motocicletas, bem como revelado mensagens e conversas por meio de plataformas como Messenger, Facebook e WhatsApp, por meios das quais as pessoas encomendavam tais motocicletas.

Converge, por outro lado, sobremaneira com tese da acusação, o relato judicial da testemunha BENEDITA DO SOCORRO GONÇALVES DE SOUSA, ao informar ter comprado uma motocicleta Pop 10, vermelha, devidamente documentada, do nacional de prenome Zidane, pela quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por tudo que fora produzido, observa-se, claramente, que a versão produzida pelo réu de negativa de autoria, ressoa totalmente inverídica, pois dissociada de quaisquer elementos de convicção.

Pela simples leitura das declarações do corréu e das testemunhas, resta plenamente comprovado que o apelante efetivamente era um dos integrantes do esquema criminoso de receptação de motocicletas adquiridas ilicitamente, sendo o responsável pela logística, transporte e armazenamento dos veículos em sítio de sua propriedade, localizado no Ramal Fé em Deus.

Por certo, a delação de coautor reveste-se de total validade, pois em harmonia com todo o contexto probatório, sobretudo, diante da inexistência de mínimos indícios de que o corréu pretenda a apontar, falsamente, fato criminoso a pessoa supostamente inocente, acerca da qual não foi exposta qualquer espécie de animosidade.

No que concerne ao tipo penal ao
art. 288, parágrafo único, do CPB
, a culpabilidade do acusado resta confirmada nos autos, à exaustão.

Conforme colhido, o grupo criminoso agia em associação para a prática reiterada de crimes patrimoniais – roubo, furto, receptação e falsificação de documento público. Não há dúvida de que, no caso, houve ajuste prévio e distribuição das tarefas entre os agentes vulgarmente identificados por Zidane, Padeirinho, Kauan, Pelado, Romário e Jéssica, além de Natanoel, bem delineados no conjunto de provas.

Revelam os autos que o grupo atuava de maneira bastante articulada, de maneira estável e permanente, há pelo menos 05 (cinco) meses, cada qual com sua função específica.

Diz o art. 288, parágrafo único, do Código de Penal:

“Artigo 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para fins de cometer crimes:

Pena - Reclusão, de 01 (um) a 3(três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente.”

Analisando o artigo supra, encontramos como núcleo do tipo o verbo associar-se, ou seja, reunir-se a outras pessoas, ajuntar-se com outros meliantes. Fundamental, entretanto, que esta reunião apresente mais de três pessoas, fator imprescindível para caracterização do tipo, e que esta associação possua caráter de permanência. E mais, que a associação seja permanente e para fins de cometer reiterados crimes, situações bem configuradas na hipótese
sub examine.

Escorreita, portanto, a condenação do apelante pela prática dos crimes imputados, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

2.
Da pretendida
desclassificação do delito de receptação para modalidade culposa:

No mais, pede a defesa a desclassificação do delito para modalidade culposa, consoante disposição do art. 180, §3º, do CPB. Ocorre que a asseverada ignorância quanto à natureza ilícita das transações comerciais não socorre o acusado.

A aferição do dolo do agente no crime de receptação não é das tarefas mais fáceis, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançada pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária.

Como se vê, vazia a tese defensiva, desassistida de mínimo embasamento fático, mera tentativa de evasão à responsabilidade penal. A hipótese revela a existência de grupo articulado, voltado para o cometimento de diversos delitos patrimoniais.

Nenhuma dúvida, pois, haver-se comportado o acusado com dolo, para tanto consideradas as circunstâncias que lidou com o fato ilícito e o seu próprio comportamento, aceitável tão-somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito.

Forte nessas razões, não prospera a negativa de dolo do apelante, autor de versão inverossímil, findando sobejamente afastada pela farta prova em sentido contrário. Rejeita-se o pedido para desclassificação.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
conheço dos recursos
, porém
lhes nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023